Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732238-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CELSO HENRIQUE INÁCIO PIRES RÉUS: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA E ANTONIO BARBOSA DA SILVA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Celso Henrique Inácio Pires com a finalidade de desconstituir o despacho que homologou os cálculos da dívida em sede de cumprimento de sentença (autos no 0012256-64.2004.8.07.0001, ID no 29755423, pág. 91). 2. A parte deixou o prazo transcorrer sem manifestação sobre os cálculos homologados pelo Juiz. 3. O autor, em suma, argumenta que esse despacho possui natureza de decisão de mérito. Alega que houve violação a coisa julgada e a norma jurídica (CPC, art. 509, §4o), pois o cálculo homologado não respeitou os limites do título executivo judicial transitado em julgado. Sustenta que há erro de fato verificável pelo Juiz, consistente no próprio erro dos cálculos. 4. Afirma que “não houve discussão em relação às datas que os juros e correção deveriam ou não incidir, simplesmente o contador não se atentava para as discussões que lhes fixaram parâmetros e as petições que sinalizavam os erros.” (ID no 29755410, pág. 22). Acredita que deve receber R$ 160.774,84, nos termos do cálculo anexado com a petição inicial e que essa modificação também altera o valor pago a título de honorários advocatícios ao advogado da construtora. 5. Pede que a rescisão da decisão para reapreciar os cálculos da dívida e reconhecer saldo positivo à seu favor. 6. Atribuiu à causa o valor de R$ 160.774,84. 7. Custas processuais e o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, recolhidos (IDs no 29755413, no 29755414, no 29789267 e no 29789268). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 10. O ato jurisdicional consistente na homologação de cálculos em sede de cumprimento de sentença possui cunho decisório (ID no 29755423, pág. 91). Portanto, pode ser objeto de ação rescisória. 11. O autor sustenta que os cálculos não correspondem ao título executivo judicial formado na fase de conhecimento e aos agravos de instrumento interpostos na fase de cumprimento de sentença. Atribui o imbróglio ao fato de os litigantes serem credores e devedores entre si. 12. Como salientado pelo próprio autor, ele não se insurgiu contra os cálculos apresentados pela Contadoria, pois deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 29755423, pág. 90). Tentou modificar a decisão que homologou esses cálculos por ausência de impugnação das partes, levando o processo ao STJ, sem sucesso. 13. Os argumentos apresentados não se coadunam com as hipóteses legais para viabilizar o recebimento e o processamento da Ação Rescisória. É nítido o interesse de revisar a decisão, após a preclusão gerada principalmente pela sua inércia. 14. O fato de o autor ter deixado de se manifestar nos autos quando regularmente intimado e optar pela inércia, não pode ser utilizado como pressuposto para a desconstituição da decisão, uma vez que transmuda a finalidade da Ação Rescisória, cujas hipóteses estão previstas no art. 966 do CPC. 15. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados na petição inicial ratificam a conclusão que a pretensão do autor constitui flagrante sucedâneo recursal, pois eventual correção dos cálculos da dívida deveria ser objeto de manifestação própria e tempestiva (mera petição), seguida dos recursos previstos na legislação. 16. Como consequência, a alegação de infringência à norma jurídica também não se sustenta, pois apesar de argumentar que os Tribunais não se manifestaram sobre sua insurgência, a leitura do acórdão do AgInt no Resp no 1.635.791/DF diverge da conclusão apresentada pelo autor (ID no 29755427, pág. 135): “Como se observa dos pontos destacados, o Tribunal a quo foi enfático ao firmar as seguintes premissas: a) os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram fundamentados no acórdão proferido no AGI n° 20130020226803; e, b) a pretensão do recorrente seria impugnar os critérios utilizados. [...]”. 17. A pretensão de rediscussão da matéria em razão do inconformismo com o resultado do julgamento não permite o ajuizamento de Ação Rescisória. Do mesmo modo, apesar de alegar a ocorrência de erro de fato verificável, os argumentos da petição inicial não condizem com as suas assertivas, pois o quantum debeatur era ponto controvertido do cumprimento de sentença. 18. Nos termos do art. 966, §1o do CPC: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. [g.n.] 19. Por sua vez, o art. 966, V do CPC prevê expressamente que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da Ação Rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não se verifica no caso em análise. 20. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona que: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371]. 21. A homologação do cálculo elaborado pela Contadoria do Tribunal e não impugnado pelas partes, mediante intelecção do Juiz, não pode ser reapreciado em Ação Rescisória, de acordo com o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. [...] 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”. [grifado na transcrição]. 22. A simples correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas e questões já resolvidas, como pretende o autor, não se encontram entre as hipóteses legais que permitem o processamento da Ação Rescisória, nos termos já salientados. 23. Do contexto fático-documental apresentado, infere-se que a pretensão do autor constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 24. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, inciso IV c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 25. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 26. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, se houver. 27. Precluída esta decisão, libere-se o depósito judicial de ID no 29789268 em favor do autor ou seu advogado, desde que comprovado poderes para fazê-lo, e dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO